Tribunal: TJDFT
Processo: 0715677-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715677-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX VICENTE DE SOUZA, LIDIANE BEZERRA DE ANDRADE, PATRICIA VICENTE DE SOUZA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BRAZ FAIAD D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alex Vicente de Souza e outros em face da r. decisão (ID 153757596, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Maria de Fátima Braz Faiad, rejeitou a exceção de pré-executividade na qual foi pleiteado o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nas razões recursais (ID 46559906), após discorrer sobre a cronologia da execução, a parte Agravante defende a ocorrência da prescrição intercorrente, destacando que os pedidos de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, formulados pela Agravada, restaram infrutíferos. Alega que a mera provocação da parte exequente não interrompe a prescrição, sustentando que a prescrição intercorrente é interrompida pela efetiva penhora de bens hábeis a quitar a dívida. Aduz que o fato de ter havido demora na digitalização dos autos não é suficiente para consubstanciar causa de suspensão, tampouco interrupção da prescrição intercorrente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão do feito executivo até o julgamento final do presente recurso. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em despacho (ID 46179695), foi concedido prazo para os Agravantes comprovarem o preenchimento dos requisitos para fins de deferimento da gratuidade de justiça requerida. Os Agravantes apresentaram documentos para comprovar a hipossuficiência (IDs 46543438 a 46543452). É o breve relatório. Decido. Registre-se que, após verificação dos documentos apresentados pelos Agravantes (IDs 46543440 a 46543452), está demonstrada a hipossuficiência econômica dos Agravantes. Assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos legais. A despeito dos argumentos dos Agravantes, nesta fase de análise perfunctória, afigura-se correta a posição adotada pelo d. Juízo a quo. Da análise dos autos, é possível constatar que o processo e o prazo prescricional foram suspensos em 22/1/2018, ante a ausência de localização de bens dos executados passíveis de penhora, com base no art. 921, III, do CPC/15 (ID 56165053, na origem). Em 22/1/2019, portanto, teve início a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Em 13/11/2020, a Exequente, ora Agravada, apresentou pedido de pesquisa de valores em nome dos Executados/Agravantes por meio do sistema SISBAJUD (ID 77087252, na origem). O pleito somente foi apreciado em 23/5/2022 (ID 125567624, na origem), tendo sido bloqueado o valor de R$ 1.560,45 (mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos) nas contas dos Executados (ID 126380248, na origem). Portento, observa-se que na data de requerimento de pesquisa formulado pela Exequente (13/11/2020) não havia decorrido o prazo da prescrição intercorrente. Nesse ponto, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, não há como impor à parte credora qualquer ônus por conta do atraso na análise do pedido formulado. Isso porque a demora no andamento processual decorreu da deficiência dos mecanismos judiciários, não podendo ser imputada à Exequente. Logo, aplica-se, de forma analógica, o enunciado no 106 da súmula do STJ, que dispõe que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Em que pese o referido precedente tratar especificamente da demora na citação, a razão de decidir é aplicável à hipótese dos autos, devendo ser adotada a mesma conclusão alcançada pelo STJ. Registe-se julgado deste eg. TJDFT nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO. DEFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - CTN). 2. A prescrição visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal. A prescrição pode ser intercorrente: ocorrer no curso do processo, a fim de evitar que a ação judicial se prolongue indefinidamente. 3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada em 27/5/2004 para cobrança de créditos tributários. Os mandados de citação enviados por correio não foram cumpridos. Os autos físicos foram remetidos, em 28/11/2006, à Fazenda Pública, que requereu, em 31/1/2007, a suspensão de duas CDAs, em razão de parcelamento efetuado pela pessoa jurídica executada. Ainda, pediu o prosseguimento do feito com relação à CDA remanescente e a citação das executadas por oficial de justiça. O pedido não foi apreciado pelo juízo e os autos permaneceram paralisados, até o comparecimento espontâneo de uma das rés em março de 2015. 5. O art. 219, § 2o, do CPC/73 - com redação equivalente no art. 240, § 2o, do CPC/15 - previa que incumbe à parte promover a citação do réu no prazo de 10 dias. O § 3o, vigente à época, previa que: "não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 dias". Portanto, o requerimento fora do prazo de dez dias, mas dentro dos 90 dias previstos na lei, não afasta a possibilidade de a citação interromper a prescrição. Ademais, não é razoável o extremo rigor na exigência de tal prazo, quando o próprio Judiciário apresenta demora para a prática dos atos processuais. 6. A suspensão de 1 ano, prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, iniciou quando a Fazenda Pública teve ciência da não localização das devedoras (28/11/2006). Todavia, o credor requereu a realização de diligências para a localização das executadas, o que não foi atendido pelo juízo. Não foram esgotados os meios de localização das devedoras e o processo não foi arquivado provisoriamente. A demora no andamento processual decorreu da deficiência dos mecanismos judiciários e não pode ser imputada ao credor. Não há como reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executória, uma vez que não comprovada a inércia do ente público. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (Acórdão 1655524, 00052328220048070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator